Tribunal: TJDFT
Processo: 0747396-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747396-57.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DESIGN SÓLIDO-COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI - EPP, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS, SANDRA MAIA HERZ RECORRIDA: VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORAS REALIZADAS SOBRE IMÓVEIS. BEM REGISTRADO NO NOME DA EXECUTADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VENDA DE COTA-PARTE. ART. 624 DO CPC. PENHORA ANTERIOR. USUFRUTO VITALÍCIO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O imóvel penhorado encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome da executada, devendo subsistir o ato constritivo. 1.1. O pedido de desconstituição da penhora do imóvel que se encontra registrado em nome da executada ao argumento de que houve venda de cota-parte a terceiro encontra óbice no artigo 18 do Código de Processo Civil, que prescreve: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 1.2. Por conseguinte, quem for o atual proprietário, pode utilizar-se de ação própria para defesa de interesse de terceiro não participante dos autos nos termos do art. 674 do CPC. 2. Inexiste óbice ao registro de nova penhora sobre o imóvel, observados o direito de preferência e anterioridade da constrição. 3. É certo que “O direito do nu-proprietário pode ser alienado ou constrito, e, por conseguinte, pode ser objeto de penhora a nua-propriedade de imóvel com usufruto vitalício, ficando resguardado o direito real de usufruto até sua extinção” (Acórdão 1159174, 07204269320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. E, no caso, nenhum óbice à penhora, já que eventual dificuldade de eventual alienação não constitui impedimento à constrição. 4. Os princípios da menor onerosidade e da economicidade mencionados pelos executados devem ser observados considerando também que a execução se realiza no interesse do credor, que, em resposta à impugnação à penhora, reafirmou o interesse na manutenção das constrições ainda que eventual alienação possa ser dificultada 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 9o e 18, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de desconstituição da penhora sobre imóvel já alienado sem a necessidade de oposição de Embargos de Terceiro, em atenção à primazia dos princípios da celeridade, da economia processual e da menor onerosidade. Defendem a inocuidade da penhora, uma vez que restou demonstrada a alienação da cota parte do imóvel em momento anterior. Afirmam que não se está pleiteando direito alheio em nome próprio, mas sim, direito subjetivo de defender que determinado bem não está em propriedade da executada. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam lançadas, exclusivamente, em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 (ID 59153698). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o e 18, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que "O referido imóvel penhorado encontra-se registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF em nome da executada SANDRA MAIA HERZ, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o executado RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS, consoante demonstra o registro da matrícula do imóvel, à qual compete 1/48 (um quarenta e oito avos) do bem (ID 115674560). Embora haja indícios de venda da cota-parte a terceiros, importa destacar que o artigo 18 do Código de Processo Civil prescreve que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Assim, eventual questionamento da penhora realizada deve ser aduzido em ação própria para defesa de interesse de terceiro não participante dos autos, nos termos do art. 674 do CPC. O fato é que, no momento, o bem está registrado em nome da referida executada na proporção acima mencionada, e pode responder pelos débitos ora cobrados. E, como bem observado pelo juízo a quo, nada obsta o registro de nova penhora sobre o imóvel, observados o direito de preferência e anterioridade da constrição” (ID 56683757). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA E PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS JUDICIAIS ESTABELECIDAS PREVIAMENTE À PERFECTIBILIZAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO TERRENO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO SUMULAR N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com base na apreciação fático-probatória e na interpretação de termos contratuais, o julgado estadual entendeu pela inviabilidade de desconstituição da hipoteca e da penhora incidente sobre o imóvel, registrando que, conquanto se verifique a boa-fé da insurgente, que manejou os embargos de terceiro, a hipoteca foi firmada e previamente registrada no registro imobiliário, antes da realização do compromisso de compra e venda; bem como firmou a ocorrência do instituto da evicção. Aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que as publicações e/ou intimações referentes à recorrida sejam lançadas, exclusivamente, em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 (ID 59153698). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025